Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-31.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois os pedidos já foram acolhidos na sentença.
2. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
3. Ainda que o patrimônio seja comum, por serem as vítimas casadas, tendo a grave ameaça sido dirigida ao casal, resta caracterizado o concurso de crimes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.